Tribunal: TJMT
Processo: 1012047-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012047-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 885/STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AIRTON SOARES DA SILVA, em face de decisão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão de negativa de seguimento do Recurso Especial.

Aduz o Embargante que o acórdão é omisso quanto à inaplicabilidade do Tema 885/STJ (Súmula 581/STJ), à luz do art. 49, § 2o, 59, o 1o, e 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, que autorizam o “
plano de recuperação judicial de prever a suspensão e/ou a supressão das garantias, dispondo sobre as condições originalmente contratadas no que se refere às garantias ajustadas, cláusula que é considerada válida e eficaz pelo STJ
”. (
sic
Id 211667189)

Afirma que “
o Tema 885/STJ não deveria ser aplicado de forma geral e não individualizada, sem considerar a possibilidade trazida pela própria Lei 11.101/2005 de serem modificadas as garantias por meio das cláusulas do PRJ, pois esta circunstância fática, autorizada pela LRF e constante no presente caso, não foi abrangida pelo Tema citado.
” (
sic
)

Destaca que invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça, quanto a possibilidade de suspensão das garantias reais e fidejussórias durante a consecução do plano de recuperação judicial, consubstanciado no AgInt nos EDcl no REsp 1893233/PR.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 211667189)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos. (Id 213105194).

É o relato necessário.

Em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

In casu
, trata-se de Embargos de Declaração opostos por AIRTON SOARES DA SILVA, em face da decisão que, em Agravo Interno, manteve a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, apresentado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (Tema 885) com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
. (ids 208967192 e 183355659).

A embargante alega em resumo que houve omissão na decisão recorrida uma vez que o Tema 885/STJ não se aplica ao presente caso, sublinhando, em síntese, que o se o plano de recuperação judicial prever
“
a suspensão e/ou a supressão das garantias, dispondo sobre as condições originalmente contratadas no que se refere às garantias ajustadas, cláusula que é considerada válida e eficaz pelo STJ
”.

No entanto, verifica-se do caderno processual que a análise de admissibilidade se ateve ao que foi discutido no acórdão objurgado, qual seja: “
Inconformado, o agravante/executado
AIRTON SOARES DA SILVA
argui, em apertada síntese, que
durante o cumprimento regular do plano recuperacional, não cabe ao credor buscar simultaneamente a execução da garantia, seja ela real ou fidejussória em relação aos coobrigados.
” (
sic
)

Tendo a relatora enfatizado que “
o cerne do presente recurso reside na aferição da decisão proferida pelo juízo
a quo
, inerente a determinação para prosseguimento do feito executivo em relação aos executados coobrigados.
” (
sic
Id 153997174)

Aliás, a parte embargada opôs contra essa decisão Embargos de Declaração que foram rejeitados, pois não havia omissão a ser sanada
. (Id 171489694)

Na hipótese, o Recurso Especial teve seu seguimento negado ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 885).

A embargante apresentou Agravo Interno ao qual foi negado provimento mantendo o Tema aplicado.

Desse modo, a Câmara Julgadora entendeu que a situação fática e jurídica se enquadra nos parâmetros de incidência de tal precedente.

Para que não haja dúvida, confira-se a decisão embargada:

“(...)No entanto, depreende-se do acórdão objeto do Recurso Especial que o Tema 885 foi aplicado quanto à assertiva da Agravante que questiona a decisão “que havia determinado o prosseguimento da execução em face dos coobrigados da dívida contraída pela empresa Recuperanda da qual é sócio o ora Embargante, firmado na Súmula 581/STJ”.

Com efeito, neste ponto, a Agravante não invocou a supressão de garantias, mas tão somente o fato de que estando o principal devedor em recuperação judicial, as execuções dos garantidores deveriam ser extintas.

Assim, a Câmara julgadora decidiu, quanto a essa questão específica, que “a decretação da recuperação judicial com a respectiva habilitação do crédito não impede o prosseguimento de execução individual em face de coobrigados. Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, pois, em conformidade às disposições do art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ”. (id 154262180 - Pág. 8)

Nesse contexto, diversamente do que expõe a Agravante, o aresto está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECRETADA A FALÊNCIA SOMENTE COM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo consignou: ‘Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça- STJ se firmou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, consoante entendimento exarado no REsp no 1.333.349-SP, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos e posteriormente consolidado no enunciado da Súmula 581 da referida Corte Superior. (...)
2. Entendeu o acórdão recorrido que, no caso dos autos, considerando que se decretou falência somente com relação à devedora principal pelo Juízo da Vara de Falências e Concordatas de Vitória- ES, não há falar em extinção da execução quanto aos fiadores coobrigados, já que estes respondem solidariamente pelo débito.
(...)
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula 581/STJ)
. (...)
7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). [g.n.]

Dessa forma, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 885/STJ.” (id 201776155) (g.n)

Como se observa a Câmara Julgadora decidiu em consonância com a tese firmada no Tema 885/STJ, afirmando que a decretação da recuperação judicial com a respectiva habilitação do crédito não impede o prosseguimento de execução individual em face de coobrigados, que, posteriormente foi confirmada no Recurso Especial bem como no acórdão proferido no Agravo Interno pelo Órgão Especial.

Diante disso, verifica-se o mero inconformismo mais uma vez da parte embargante com a decisão recorrida, e, portanto, há ausência de qualquer omissão, visto que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de Agravo Interno, pretende reverter o resultado do
decisum
ante via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados
. (RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Desse modo, não verifico a presença do vício apontado pela embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Aplico multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, em 2% (dois por cento), do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024